Tribunal: TJDFT
Processo: 0019526-88.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019526-88.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SONIA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que não há destaque de honorários contratuais no precatório e, ainda, que a documentação enviada pela própria credora já foi enviada para a agência bancária (certidão de ID no 16381501), INDEFIRO o pedido formulado no ID no 16188288. Intime-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto